Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-77.2023.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-77.2023.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EUNICE FERNANDES DE BULHOES

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GARANTIA DE NATUREZA ACESSÓRIA. TESE RECURSAL FUNDADA EM NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA. ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese recursal fundada em dação em pagamento refere-se ao registro "R.03-491", decorrente de negócio jurídico firmado em 1997 entre o Banco e terceiro (empresa METALÚRGICA PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.), absolutamente estranho à presente lide. O objeto desta ação é o contrato de "Compra e Venda de Imóvel a Prestação, com Garantia Hipotecária" celebrado em 1999 com o ex-marido da Apelada ("R.04-491"), cujas razões recursais em nada dizem respeito.

2. A pretensão de cobrança da dívida oriunda do contrato de 1999, com última parcela vencida em 23/11/2003, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sem que o Apelante tenha demonstrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

3. A hipoteca, direito real de garantia de natureza acessória, extingue-se com a extinção da obrigação principal, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, impõe-se o cancelamento do gravame hipotecário. Inteligência do art. 1.499, I, do CC/2002. Precedentes do STJ (REsp 1.408.861/RJ; REsp 1.837.457/SC).

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001038-77.2023.8.05.0263
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada EUNICE FERNANDES DE BULHOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.